Tribunal: TJSP
Processo: 1502478-41.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Mongaguá. IPTU e Taxas de Coleta de Lixo e de Expediente. Sentença de extinção da execução em razão da não substituição da CDA determinada pelo d. Juízo. Irresignação do Município. Descabimento. Parte exequente que deixou de realizar a substituição da CDA com a exclusão do crédito reconhecido como inconstitucional (Taxa de Expediente). Vício não sanado. CDA que não atende aos

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Mongaguá. IPTU e Taxas de Coleta de Lixo e de Expediente. Sentença de extinção da execução em razão da não substituição da CDA determinada pelo d. Juízo. Irresignação do Município. Descabimento. Parte exequente que deixou de realizar a substituição da CDA com a exclusão do crédito reconhecido como inconstitucional (Taxa de Expediente). Vício não sanado. CDA que não atende aos requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Extinção do feito mantida. Precedentes. Recurso não provido.